Tribunal: TJES
Processo: 5011926-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011926-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENAN BARCELOS DOS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARAGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO PRA FORMAÇÃO DE CULPA
.
CONDUÇÃO REGULAR.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA
.
ORDEM DENEGADA.

1.
A
decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
obtidos
nos autos, não havendo que se falar em fundamentação abstrata ou genérica.

2.
Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.
Entretanto, no presente caso,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.

3.
N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante, não
h
á
razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

4. C
omprovada a materialidade e havendo indícios
suficientes
de autoria
aptos a
embasar o decreto constritivo,
aliados
à necessidade de garantia da ordem pública,
à
conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, afasta-se
o
constrangimento ilegal
alegado
.

5
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
11926
-
54
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE: RENAN BARCELOS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
J
UÍZO
D
A
1ª
VARA
CRIMINAL
DE
GUARAPARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
impetrado em favor de

RENA
N B
A
RCELOS DOS SANTOS
(ID
9
5115
11
)

ante a alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo da
1ª
Vara
Criminal
de
Guarapari

n
os autos da
Ação Penal
nº
000
0
104
-
90
.202
4
.8.08.00
21
,
que manteve a prisão preventiva do paciente.

Alega

o
impetrante,
em síntese,
que
: I)
o

p
aciente
foi
preso
em flagrante em 05/02/2024, por ter supostamente
praticado o crime de tráfico de drogas
com envolvimento de adolescente e utilização de arma de fogo
; II) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia, valendo-se de fundamentação genérica e abstrata; III) lamentavelmente a audiência de instrução e julgamento foi designada para
apenas para o dia
27/11/2024; IV) o réu é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, não havendo indícios de que
possa
oferecer
risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal; V)
o constrangimento ilegal também se deve ao excesso de prazo para a formação da culpa,
não provocado pela defesa.
Requer, liminarmente,
a expedição d
o competente
alvará de soltura
e, no mérito, a confirmação da ordem.

Decisão indeferindo o pedido liminar (ID 9623038).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 9709552).

Em seguida, o brilhante Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID 9752063).

Pois bem.

C
ediço

que
a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

No caso em tela,
não vislumbro razões para alterar o entendimento firmado em sede liminar.

R
ememoro que a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas está subordinada a presença de três elementos:
cabimento
(art. 313 do CPP),
necessidade
(art. 312 do CPP) e
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos
do CPP).

No presente caso, a
prisão do
paciente é
cabível
, já que responde, a título de dolo, pelo crime previsto no

art.
33
,
caput
c/c art. 40, IV
e VI,
ambos da

Lei nº 11.
343
/0
6
,
delito cuja pena máxima em abstrato
é
superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Em seguida, o pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal e resguardo da aplicação da lei penal).

Com relação à
prova da materialidade
e os
indícios suficientes de autoria
(
fumus comissi delicti
), vale registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo exauriente de convencimento, sendo necessário reputá-los presentes nesse momento, sobretudo porque o paciente foi preso em flagrante.

No tocante
ao
periculum libertatis
, observo que a
decisão
que
manteve

a prisão
cautelar

do paciente encontra-se f
undamentada

“
na
garantia da ordem pública
, para assegurar a instrução processual e para garantir a aplicação da lei penal.”

D
os autos se extrai que
o paciente, em conluio com os nacionais Gilliardi Reis Coutinho e João Vitor Gama da Silva,
fo
i
preso em flagrante
em uma festa realizada no bairro Kubistcheck

após denúncias anônimas
dirigidas aos policiais militares
,
ocasião em que foram apreendidos: 106 (cento e seis) pinos de cocaína; 30 (trinta) pedras de crack; 02 (duas) porções pequenas de crack; 01 (uma) porção pequena de cocaína; 01 (uma) porção média de haxixe; 01 (uma) arma caseira de cano curto, calibre .380; 01 (uma) pistola Taurus, calibre 9 mm; 13 (treze) munições do tipo ogival; 17 (dezessete) munições do tipo ogival; 01 (um) carregador de pistola Taurus e 01 (um) carregador alongado de submetralhadora.

Consta que o paciente
já foi

preso
em flagrante delito em maio de 2023, pela suposta prática d
os
crimes de tráfico e associação
para o tráfico de drogas
(
Ação Penal nº
0001369-64.2023.8.08.0021
em tramitação
),
quando
lhe foi concedida a liberdade provisória, demonstrando, a princípio, a
sua
reiteração criminosa voltada à traficância.

Na espécie,
por ocasião da audiência de custódia,
a
ilustre magistrada destacou que
“a liberdade dos autuados, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando as circunstâncias das suas prisões, a existência de informações prévias e confirmadas pelos policiais, e, ainda, a apreensão de considerável quantidade e variedade de drogas, juntamente à arma de fogo, tudo isso somado aos registros anteriores dos indiciados, que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão se revelaram inócuas para resguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto.”

Como é possível constatar, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos
obtidos
nos autos, não havendo que se falar em fundamentação abstrata ou genérica.

Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, a jurisprudência

d
o
Superior
Tribunal d
e

Justiça

é firme no sentido de
que somente

“(...
)
se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
(...)”

(STJ – HC: 491733 SP 2019/0031070-0, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019),
devendo

t
a
l
análise
ser
realizada à luz dos princípios da razoabilidade e
da
proporcionalidade,
consideradas as peculiaridades do caso, a atuação das partes e a condução pelo juízo, não havendo que ser perquirida apenas por cálculos aritméticos.
Entretanto, no presente caso,
não restou evidenciada qualquer desídia atribuível ao Poder Judiciário.

Em prosseguimento, não obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
t
ambém não vislumbro razões para alterar a decisão do juízo singular quanto aos atributos do paciente, conquanto é insofismável que a primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos, não obstam a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP.

Nesse sentido,
o entendimento de que “
eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
” (HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

À luz d
o exposto,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)